Tribunal: STF
Processo: AI 153904
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso Extraordinário.
          Prequestionamento (Sumulas 282 e 356).
          Alegação  de ofensa  ao inc.  LIV do  art. 5.  da C.F. e ao
direito de propriedade.
1.         O  S.T.F.,  para  efeito  de  Recurso  Extraordinário, não
dispensa o prequestionamento explicito, no acórdão recorrido, do tema
constitucional, fiel as Sumulas 282 e 356.
          Isso  bastaria, no  caso, para  o  não seguimento  do apelo
extremo.
2.         Tratar-se-ia, ademais,  de alegação  de ofensa  indireta a
Constituição  Federal (art.  5., inc.  LIV), por  ma interpretação de
normas  infraconstitucionais,  relacionadas com  o  rito  de execução
fiscal.
3.        E o S.T.F. não admite, em R.E., alegação de ofensa indireta
a C.F.
4.         Também o tema do direito de propriedade não foi examinado,
no  acórdão recorrido,  em  nivel constitucional,  tratando-se, pois,
também  com  relação  a ele,  de  inadmissivel  argüição  de violação
indireta.
5.        R.E. inadmitido.
6.        Agravo improvido.